Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INTERESSEPROCESSUAL VERIFICADO. PRELIMINARES, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. CONSUMIDOR.CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS E SUFICIENTES. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO. ATÉ SESSENTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DOGRUPO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente requer a reforma do julgado para que o depoimento da informante Daniele Marques conste nos autos como depoimento de testemunha. Aduz que a referida prova demonstra a falsa promessa do réu de contemplação imediata. Pleiteia, por fim, a condenação das requerida às penas da litigância de má-fé e aos honorários de sucumbência.
Em sede de contrarrazões, a parte ré suscita a ausência de dialeticidade do recurso. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da preliminar de falta de interesse de processual, sob o argumento de que o pedido não está em desacordo com a previsão legal e com o entendimento jurisprudencial uniformizado. No mérito, requer o desprovimento do recurso da parte autora.
Gratuidade de Justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos comprovantes apresentados aos autos pela parte recorrente (ID 23548712).
Inicialmente,identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminarde inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões,rejeitada.
Outrossim, inexiste no caso óbice à apreciação da questão pelo Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV da CF). Verifica-se que ademanda judicial em contexto se mostra útil, necessária e adequada para obtenção da pretensão descrita na peça inicial. Preliminarde ausência deinteresseprocessual, suscitada em contrarrazões,rejeitada.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Na situação em tela, a parte autora logrou comprovar que firmou com o réu o contrato de consórcio n.o 367755, plano 200 meses, na data de 20/12/2017 (ID 23056248).
Contudo, ainda se considerada a afirmação da recorrente de ausência de amizade intima com a senhora Daniela, ouvida como informante em audiência, não merece prosperar a alegação de que a autora assinou o referido contrato em função de propaganda enganosa, consistente na promessa de imediata contemplação após o pagamento da primeira parcela e de lance no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
A cláusula contratual Octogésima Quinta, denominada alerta ao consumidor, apresentada em negrito, em caixa alta e imediatamente acima da assinatura da parte autora, é clara ao informar o dever de o contratante observar as regras contratuais (ID 23056248 - Pág. 36).
Ademais, na mesma página do contrato, imediatamente após a assinatura da parte autora, há a seguinte informação escrita em vermelho, caixa alta e negrito: “atenção: não há garantia de data de contemplação” (ID 23056248 - Pág. 36).
Desse modo, não se verifica no caso vício apto ao provimento do pedido da parte recorrente de declaração de nulidade do contrato de consórcio n.o 367755, nem à devolução em dobro da quantia paga, no valor total de R$ 9.971,00.
. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08 a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento dogrupo.
Nos termos do enunciado da súmula no 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação emgrupodeconsórcioé devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.”.
Verifica-se, ainda, a inocorrência de conduta da parte recorrida apta a acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, razão pela qual não se mostra possível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Por fim, rejeita-se a alegação da parte recorrente de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não demonstradas no caso em tela.
Destarte, irretocável a sentença vergastada.
Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em R$500, por apreciação equitativa (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.